Tribunal: TJSP
Processo: 2161454-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito comum – Tutela de urgência – Concurso público promovido pelo Município de Campinas – Autora aprovada para o cargo de médica oftalmologista – Liminar deferida para afastar a exigência imposta pela Municipalidade consistente na cessação dos vínculos que a autora mantém com a FASCAMP e FUNCAMP – Admissibilidade – Hipótese pela qual não há acumulação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito comum – Tutela de urgência – Concurso público promovido pelo Município de Campinas – Autora aprovada para o cargo de médica oftalmologista – Liminar deferida para afastar a exigência imposta pela Municipalidade consistente na cessação dos vínculos que a autora mantém com a FASCAMP e FUNCAMP – Admissibilidade – Hipótese pela qual não há acumulação de cargos ou empregos públicos – A FUNCAMP e a FASCAMP são fundações de direito privado e não integram a Administração Pública – Limitação de jornada de trabalho – Impossibilidade – Acumulação de cargos na área da saúde que não está sujeita à limitação de carga horária, logo não constitui óbice à agravada tomar posse no cargo – Observação quanto à possibilidade de o agravante aferir a compatibilidade de horários – Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.